Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-80.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600113-80.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600113-80.2024.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em
relação à Representada Elizabeth Silveira Schmidt, julgando procedente a representação e
declarou a ocorrência de propaganda institucional, consistente na manutenção publicações com o
brasão do município. Imponho à Representada o pagamento de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), nos termos do Art. 73, § 4º e 8º, da Lei 9.504/97. Determinou a exclusão em definitivo dos
conteúdos que restaram configurados como publicidade institucional, ficando proibida a sua
republicação. (Representação Eleitoral com pedido liminar pela prática de conduta vedada
ajuizada pela Mabel Corá Canto com fulcro no art. 73, da Lei Federal nº 9.504/1997, em face de
Elizabeth Silveira Schmidt, alegou em síntese, que em suas publicações, a Representada Elizabeth
Schmidt, atual prefeita de Ponta Grossa/PR e candidata à reeleição, veiculou, em seus perfis
pessoais, publicação com registros no interior de prédios públicos, em pleno horário de
expediente, que abordam tanto a sua pré-candidatura como as obras e serviços públicos levados a
efeito em sua gestão. Verificou-se ainda, que as redes sociais e os atos de publicidade institucional
foram devidamente suspensos nos canais oficiais do município de Ponta Grossa, em atenção às
normas eleitorais: "Atenção! Em função das eleições municipais de 2024, a veiculação de notícias
do site está desativada até o final do período eleitoral, segundo as orientações da justiça eleitoral,
conforme a lei 9504/97". "Vem aí! Unidade de Saúde Antônio Shwanzee de cara nova no Santa
Luzia! Além disso, os superpostos na Vila Cipa e no Jardim Royal em breve estarão prontinhos.
"Gente, novidade boa! Santa Luzia! Pacientes atendidos aí na UBS Doutor Antônio Shwanzee: logo,
logo nós vamos construir uma Unidade de Saúde nova pra vocês! E tem mais: nos próximos dias já
iniciam as obras das Unidades de Saúde no Jardim Royal e na Vila Cipa também. Só notícia boa!"
Além disso, em 06/08/2024, a então chefe do Poder Executivo de Ponta Grossa e candidata à
reeleição, divulgou vídeo nos stories da rede social Instagram com imagens da "Muralha Digital",
registradas em áreas restritas de prédio da Administração Pública Municipal: "Olha só que notícia
boa, gente! A nossa Muralha Digital funcionando! A muralha digital é um sistema de
monitoramento por câmeras que traz reconhecimento facial e leitura das placas veiculares; e já tá
fazendo uma diferença enorme na segurança pública da nossa cidade! É um feito da nossa gestão!
Grande abraço a todos!"Alegou também, que constata-se, da análise dos perfis da Representada, a
ampla manutenção de publicidade institucional custeada pelo erário, contendo a logo e identidade
visual da gestão e o brasão do município: "Ponta Grossa Prefeitura, Alimentação saudável Cmeis e
escolas municipais"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDA)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041793
19/09/2024
11:57
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.213

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 600113-80.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDA: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL -
REPRESENTAÇÃO - CONDUTA VEDADA - PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL - MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE EM PERFIS
PESSOAIS DE REDES SOCIAIS DURANTE O PERÍODO VEDADO -
AUSÊNCIA DE DISPÊNDIO DE RECURSOS PÚBLICOS - INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - PROVIMENTO DO
RECURSO - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso interposto pela atual Prefeita de Ponta Grossa
contra a sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação eleitoral proposta pela recorrida, aplicando multa de R$
7.000,00 pela prática de conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea
'b', da Lei nº 9.504/97, em razão da manutenção de publicidade institucional
em seus perfis pessoais de redes sociais durante o período vedado.

1.2. A recorrente alega, em síntese, que as capturas de tela das publicações
utilizadas como prova não possuem autenticidade suficiente e que a
manutenção das publicações em suas redes sociais não configura a prática
de conduta vedada, invocando, ainda, o princípio da liberdade de expressão.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
Num. 44041793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A autenticidade das provas digitais apresentadas na inicial e sua
suficiência para embasar a condenação.

2.2. A caracterização da manutenção de publicações em perfis pessoais de
redes sociais contendo publicidade institucional como prática de conduta
vedada, à luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do
princípio da liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência recente do TSE estabelece que a reprodução, pelo
candidato, em suas redes sociais, de peça publicitária extraída de veículos
oficiais da administração pública, ainda que no período vedado, não
configura a prática de conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea
'b', da Lei nº 9.504/97, prevalecendo o princípio da liberdade de expressão.

3.2. No caso concreto, as provas apresentadas não demonstram que houve
dispêndio de recursos públicos para a realização das publicações mantidas
nos perfis pessoais da recorrente, tampouco se verifica ofensa à isonomia
entre os candidatos.

3.3. Assim, não restou configurada a prática de conduta vedada, devendo
ser reformada a sentença para julgar improcedente a representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, reformando
integralmente a sentença prolatada pelo Juízo a quo, para o fim de julgar
improcedente a representação, afastando a multa imposta.

4.2. Tese: A manutenção de publicações em redes sociais pessoais de
candidato, contendo publicidade institucional, não configura prática de
conduta vedada prevista no art. 73, VI, 'b', da Lei nº 9.504/97, quando
ausente o uso de recursos públicos e considerando a prevalência da
liberdade de expressão.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b;

Jurisprudência relevante citada: TSE - Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060042596, Acórdão, Min. Carlos Horbach, DJE
05/05/2023; TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº
060006929, Acórdão, Min. Carlos Horbach, DJE 05/05/2023; TSE - Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060003945, Acórdão, Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 03/06/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
Num. 44041793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT em face da r.
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral – Ponta Grossa que, em representação
eleitoral especial proposta por MABEL CORA CANTO, ora recorrida, julgou-a procedente pela
prática de art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhe multa no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais) (ID 43934732).

Na origem, na inicial relatou-se que a Representada, atual Prefeita de Ponta Grossa,
estaria realizando condutas vedadas em publicações em seus perfis pessoais das redes sociais
Instagram e Facebook, consistentes na produção e divulgação de conteúdos realizados no
interior imóveis públicos, utilizando da imagem de servidores, em horário de expediente e
reproduzindo e mantendo publicidade institucional.

Fundamentou-se na sentença que “a Representada, pré-candidata à época da
propositura da presente ação, apropriou-se de publicidade produzida pelo Município de Ponta
Grossa contendo o brasão do município e o inseriu em sua página pessoal, mantendo-a em seus
perfis pessoais após o período vedado” e que “ainda que as postagens tenham sido veiculadas
em páginas de fins pessoais, a caracterização da veiculação de publicidade institucional é
constatada em razão da apropriação do brasão do município, não se tratando de mera promoção
pessoal, mas sim de transferência da publicidade institucional para a página pessoal do gestor
público”.

Adveio o presente recurso e, em suas razões, o recorrente repisa as teses de
defesa, ponderando que:

Diferentemente do entendimento equivocado do juízo singular, não há que se
falar que os prints das imagens juntadas entre os Ids. 122727069 a 122727101 (PJe 1º
grau) podem ser valorados como prova, pois a representante não trouxe aos autos
elementos fidedignos com mecanismo legal de autenticidade de prova digital (verifact,
originalmy , ata notarial, etc.), a fim de demonstrar a legitimidade da prova, mormente o dia,
horário e local de extração do conteúdo probatório, o que era imprescindível para alicerçar o
suposto descumprimento da legislação aventando (propaganda institucional em período
vedado), sendo que, como é cediço, o "print screen" constitui prova unilateral, não
possuindo força suficiente de, por si só, atestar a existência de irregularidade na
propaganda eleitoral;

Não há prova temporal acerca de quando foram realizadas as capturas de tela,
pois impressões de tela em formato PDF, nada são além de capturas de tela e que não
guardam qualquer segurança e podem ser facilmente manipuladas, inclusive quanto à data
do print screen;

Questão de reprodução de propaganda institucional em páginas pessoais de
candidatos foi bastante debatida pela Corte Superior Eleitoral nas eleições municipais de
2020, envolvendo o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca, tendo a jurisprudência
expressamente autorizado a repostagem/manutenção de publicidade institucional em redes
sociais do então Prefeito, mesmo durante o período vedado, citando o precedente TSE,
AgREsp 0600039-45.2020.6.16.0178, Rel. Min. Sergio Banhos, j. 26.05.2022;

Proibir a propaganda (sem pedido de votos) feita pela recorrente em suas
próprias redes sociais caracteriza manifesta ofensa à liberdade de expressão, em manifesta
violação ao inciso IV e IX, do art. 5º, da Constituição;

Num. 44041793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Não há desequilíbrio entre os candidatos, porque todos os candidatos podem
replicar em suas redes sociais notícias de páginas públicas, inclusive para tecer críticas,
restando ausente qualquer desigualdade de oportunidades;

Também se mostra manifestamente ilegal a decisão do D. Juízo no sentido de
que a publicidade não poderia persistir mesmo sem provas de custeio público (sendo que
nenhuma prova fora realizada em tal sentido), pois a jurisprudência caminha em sentido
totalmente oposto.

Ao final, pugna seja dado provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando
integralmente a sentença prolatada pelo Juízo a quo, para o fim de ser julgada improcedente a
representação. Subsidiariamente, ante a insignificância da conduta e inexistência de potencial
ofensivo, que não seja a esta imputada qualquer penalidade, reformando-se a sentença no
particular (ID 43942245).

Nas contrarrazões, a parte recorrida requereu a manutenção integral da sentença
(ID 43942257).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender a manutenção de postagens em redes sociais com
brasão do município, mesmo que não tenham sido realizadas na decorrência do período vedado,
caracterizam a realização de conduta vedada pelo art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97
(ID 43946405).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e dele se conhece por estarem preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, discute-se nestes autos se alegadas postagens realizadas nos
perfis pessoais da ora recorrente, candidata que busca a reeleição à Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa, configurariam ilícita propaganda institucional no período vedado.

Para melhor compreensão dos fatos, é necessário entender, primeiramente, quais
elementos foram considerados pela sentença, como aptos a embasar a condenação por conduta
vedada no caso. Para tanto, transcreve-se a sentença nesse ponto:

Feita essa exposição, passa-se à análise das imagens e vídeos acostados na inicial.

vídeo de Id. 122726911, cuja captura foi autenticada por meio do Verificat,
publicado no dia 07/08/2024, contudo, no perfil pessoal da Representada, sem a utilização de
símbolos, brasões ou slogan da administração pública municipal;

vídeos de Ids. 122727062, 122727068, 122727068, 122727064, 122727067,
compartilhados no perfil pessoal da Representada, e com exceção do primeiro, verifica-se o
uso do brasão do município nos demais, todavia, não é possível aferir a data em que foram
compartilhados;

imagens de Ids. 122727069 até 122727101, embora todas possuam o brasão
do município, foram publicadas pela Representada antes do início do período em que é
vedada a publicidade institucional.

Ora, da análise específica de cada um dos documentos que acompanham a
inicial, conclui-se que, com relação ao primeiro vídeo acima citado, não há
conduta ilícita, isso porque a Representada não se utilizou de símbolos da
brasões administração municipal, sendo indiferente a data de sua
publicação.

Num. 44041793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Com relação aos demais vídeos, em que pese o uso de símbolo da
administração, não há meios de se verificar a data em que foram publicados
nem mesmo a data em que a Representada realizou as capturas de tela.

Por fim, com relação às imagens juntadas entre os Ids. 122727069 a
122727101, é possível verificar a data da publicação, todas anteriores ao
início do período em que é vedada a publicidade institucional. Também, é
possível observar a data em que os prints foram realizados, todos no
dia 08/08/2024, ou seja, quando já estava vigente a regra insculpida no Art.
73, VI, “b”, da Lei das Eleições.

Constata-se, assim, que vídeos que acostaram a inicial não foram considerados
irregulares pela sentença e, não tendo havido recurso da parte recorrente e nem do Ministério
Público Eleitoral neste ponto, por certo que a análise acerca da configuração ou não da conduta
vedada deve recair apenas e tão somente sobre as imagens acima reproduzidas.

Portanto, reforça-se mais uma vez que para a condenação foram consideradas
exclusivamente as imagens juntadas entre os Ids. 122727069 a 122727101, numeração esta do
PJe de 1º grau e que, nesta instância, e correspondem aos ID’s 43942190 e seguintes deste PJe
de 2º grau, cujas 31 imagens passo a reproduzir:

Imagem 01:

Num. 44041793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 02:

Num. 44041793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 03:

Num. 44041793 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 04:

Num. 44041793 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 05:

Num. 44041793 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 06:

Num. 44041793 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 07:

Num. 44041793 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 08:

Num. 44041793 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 09:

Num. 44041793 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 10:

Num. 44041793 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 11:

Num. 44041793 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 12:

Num. 44041793 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 13:

Num. 44041793 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 14:

Num. 44041793 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 15:

Num. 44041793 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 16:

Num. 44041793 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 17:

Num. 44041793 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 18:

Num. 44041793 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 19:

Num. 44041793 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:34

Imagem 20:

Num. 44041793 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 21:

Num. 44041793 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 22:

Num. 44041793 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 23:

Num. 44041793 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 24:

Num. 44041793 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 25:

Num. 44041793 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 26:

Num. 44041793 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 27:

Num. 44041793 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 28:

Num. 44041793 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 29:

Num. 44041793 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 30:

Num. 44041793 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

Imagem 31:

O que há de comum entre as 31 imagens acima é a presença da logomarca da
atual gestão da Prefeitura Municipal,

Num. 44041793 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

A logomarca acima é composta pela bandeira do Município:

Antes de se adentrar na análise do conteúdo das imagens que serviram de
fundamento para a condenação, mostra-se necessário analisar alegação do recorrente no sentido
de que tais prints das imagens juntadas entre os Ids. 122727069 a 122727101 (PJe 1º grau) não
poderiam ser valorados como prova.

Argumenta o recorrente que a representante não trouxe aos autos elementos
fidedignos com mecanismo legal de autenticidade de prova digital (verifact, originalmy, ata
notarial, etc.), a fim de demonstrar a legitimidade da prova, mormente o dia, horário e local de
extração do conteúdo probatório, o que era imprescindível para alicerçar o suposto
descumprimento da legislação aventando (propaganda institucional em período vedado).

No entanto, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “ainda
que não tenha sido possível a consulta à publicação original e, mais além, a preservação do seu
conteúdo mediante relatório técnico de captura, ressalta-se, mais uma vez, que a Resolução,
Num. 44041793 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

mais especificamente, o §2º, do art. 27, caput, não exclui a possibilidade de comprovação da
autoria por outros meios”.

Quanto ao conteúdo, é sabido que a Lei 9.504/1.997 veda a veiculação de
publicidade institucional, nos 03 (três) meses que antecedem o pleito nos seguintes termos.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Verifica-se na sentença que o fundamento determinante para a condenação foi o
seguinte:

“(...) ainda que as postagens tenham sido veiculadas em páginas de fins
pessoais, a caracterização da veiculação de publicidade institucional é
constatada em razão da apropriação do brasão do município, não se
tratando de mera promoção pessoal, mas sim de transferência da
publicidade institucional para a página pessoal do gestor público”.

Na mesma linha, a Procuradoria Regional Eleitoral reforça essa conclusão ao
destacar que a manutenção de postagens em redes sociais com brasão do município, mesmo
que não tenham sido realizadas na ocorrência do período vedado, caracterizam a realização de
conduta vedada pelo art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº 9.504/97, consoante entendimento já
proferido por este E. Tribunal. O precedente ao qual fez referência é o RE: 0600425-
96.2020.6.16.0171 (Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 17/12/2020, Data de
Publicação: DJ- 14, data 25/01/2021), assim ementado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. VEICULAÇÃO DE
NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS NO FACEBOOK E NO INSTAGRAM.
REDES SOCIAIS PESSOAIS DO PREFEITO. MANUTENÇÃO DE
QUARENTA E CINCO POSTAGENS, REPLICANDO CONTEÚDOS
POSTADOS NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL, COM O BRASÃO DA PREFEITURA OU SLOGAN DA
GESTÃO. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO
PLEITO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENAR O REPRESENTADO AO
PAGAMENTO DE MULTA.

Num. 44041793 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

1. A reprodução de publicidade institucional do município em perfil pessoal
de rede social de vereador configura a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso VI, b, da Lei nº 9.504/1997, na medida em que evidenciado o uso de
propaganda produzida pela administração pública municipal para promoção
do candidato, benefício não acessível aos demais concorrentes na disputa
eleitoral.

2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de
publicidade institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem
natureza objetiva e configura-se independentemente do momento em que
autorizada a publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado.
Precedentes.

3. No caso em análise, trata-se de 45 postagens que configuram publicidade
institucional, replicadas pelo candidato em seus perfis pessoais de duas
redes sociais (Facebook e Instagram), sendo que quando da interposição da
ação, em 01 de outubro de 2020, já havia transcorrido mais de 40 dias da
manutenção em período vedado, mostrando-se razoável e proporcional a
fixação da sanção em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

4. Recurso conhecido e provido. (Grifo nosso).

(TRE-PR - RE: 0600425-96.2020.6.16.0171 ALMIRANTE TAMANDARÉ -
PR, Relator: Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 17/12/2020, Data de
Publicação: DJ- 14, data 25/01/2021)

Com efeito, para as eleições de 2020, esta Corte efetivamente entendia que a
possibilidade de promoção pessoal “não alberga o assenhoramento de imagens e símbolos
distintivos da Administração Pública para uso em sua promoção pessoal” (RE nº 0600272-
88.2020. Rel. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 23/11/2020) e que “O uso do slogan e do
brasão do Município em postagens veiculadas em rede social privada de Prefeito e pré-
candidato à reeleição é caracterizado como publicidade institucional, que não pode ser
veiculada no período de três meses que antecedem a eleição, na forma do art. 73, VI, b da
Lei nº 9.504/1997” (RE nº 0600035-61.2020. Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em
23/10/2020).

Sucede que tal entendimento foi reformado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral
no processo citado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral. Com efeito, a Corte Superior assim
entendeu ao julgar aquele caso:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PREFEITO.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONTEÚDO DIVULGADO EM PÁGINA
OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MOMENTO ANTERIOR AO PERÍODO
VEDADO. PROPAGANDA REPLICADA EM PERFIS PRIVADOS DO
CANDIDATO A REELEIÇÃO. FACEBOOK E INSTAGRAM. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO TSE. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. Não configura prática de conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/97 a reprodução, pelo candidato, em suas redes sociais, de peça
publicitária extraída dos veículos oficiais da administração pública, ainda que
no período vedado. Prevalência do direito à liberdade de expressão.
Num. 44041793 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

2. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a veiculação de postagens sobre
atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que
antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997)" (REspe nº 376-
15/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17.4.2020)

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060042596,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 05/05/2023).

Da mesma forma, cita-se outro precedente desta Corte também reformado pela
Corte Superior:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. VEREADOR.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONTEÚDO DIVULGADO EM PÁGINA
OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MOMENTO ANTERIOR AO PERÍODO
VEDADO. PROPAGANDA REPLICADA EM PERFIS PRIVADOS DO
CANDIDATO. FACEBOOK E INSTAGRAM. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO TSE. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. É facultado ao relator examinar monocraticamente os recursos que lhe
são distribuídos, nos termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE. Precedente.

2. Não configura prática de conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/97 a reprodução, pelo candidato, em suas redes sociais, de peça
publicitária extraída dos veículos oficiais da administração pública, ainda que
no período vedado. Prevalência do direito à liberdade de expressão.

3. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a veiculação de postagens sobre
atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que
antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997)" (REspe nº 376-
15/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17.4.2020)4. Agravo interno
ao qual se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060006929,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 05/05/2023).

Cita-se, ainda, mais um precedente desta Corte, também reformado pela Corte
Superior que, naquela hipótese, considerou que o brasão do município apareceu apenas de
modo incidental na postagem:

Num. 44041793 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA
PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MULTA AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO

1. Trata-se de agravo interno manejado em face de decisão por meio da
qual foi dado provimento ao recurso especial eleitoral para reformar o
acórdão regional e afastar a multa que foi imposta ao agravado, prefeito do
Município de Curitiba/PR, à época dos fatos, com fundamento no art. 73, VI,
b, da Lei 9.504/97.

2. O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por
considerar que configura publicidade institucional divulgada em período
vedado, uma única postagem na rede social do recorrente, na qual aparece
símbolo oficial - brasão da cidade de Curitiba/PR -, em um evento
envolvendo startups que ocupam co-workings do Município.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto
a jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do
direito da liberdade de expressão a divulgação de atos de realizações
do governo municipal em perfil privado do gestor em rede social,
desde que não haja o dispêndio de recursos públicos, o que não se
verifica na espécie.

3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97,
pelo exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é
necessário que se trate de propaganda institucional, autorizada por
agente público e paga pelos cofres públicos" (REspe 196-65, rel. Min.
Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo nosso).

5. O provimento do recurso especial, na espécie, não demanda o reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula 24 do TSE, mas apenas o
reenquadramento jurídico das premissas fáticas constantes do aresto
recorrido, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060003945,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/06/2022).

No presente caso, verifica-se que as imagens aparentam tratarem-se de prints de
trechos de vídeos de propagandas institucionais, que supostamente, teriam sido replicados nos
perfis das redes sociais da ora recorrente.

Ainda que se tome por verdadeiro que todos esses vídeos estivessem publicados
em tais perfis pessoais da representada nas datas em que realizados os prints (durante o período
Num. 44041793 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

de vedação para a realização de propaganda institucional), não se constata a prática da alegada
conduta vedada.

Conforme os precedentes acima citados, é entendimento pacífico da Corte Superior
que não configura prática de conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, a
reprodução, pelo candidato, em suas redes sociais, de peça publicitária extraída dos veículos
oficiais da administração pública, ainda que no período vedado, entendimento este mantido
mesmo nos precedentes em que nos casos concretos se constata a utilização de símbolos da
administração.

No caso, verifica-se que a bandeira do município aparece de forma incidental, já que
compõe a logomarca da atual gestão municipal de Ponta Grossa.

Não há prova, na hipótese, de dispêndio de recursos públicos para a realização de
propaganda eleitoral. Tudo indica ter ocorrido a mera reprodução, nas redes sociais pessoais da
candidata, da propaganda institucional que havia sido postada em período não vedado.

Tampouco se constata qualquer ofensa à isonomia entre os candidatos da disputa.
Quanto a esse aspecto, inclusive, não se pode perder de vista que esta Corte já decidiu que
“Imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser utilizadas por
qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não havendo restrição à isonomia
da disputa” (RE nº 0600035-61.2020. Rel. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).

Pelo exposto acima, não restou caracterizada a ilicitude da conduta da recorrente,
motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para o fim
de julgar improcedente a representação e afastar a multa imposta.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600113-80.2024.6.16.0139 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDA: MABEL CORA CANTO - Advogados do(a)
RECORRIDA: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44041793 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041793 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 11:57:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091911573556000000042994410
Número do documento: 24091911573556000000042994410
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:43:35